Tribunal: TJDFT
Processo: 0054624-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054624-83.2007.8.07.0001 APELANTE: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI, BANCO DO BRASIL S/A, ANA PAULA FERNANDES MATIAS, MARCUS VINICIUS FERNANDES MATIAS APELADO: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI DECISÃO A presente lide foi ajuizada por poupadores do Banco do Brasil S.A. visando o recebimento de expurgos inflacionários. O Banco do Brasil S.A. propôs acordo aos autores (id. 48044195) que foi aceito, e quitado conforme documentação de id. 51377522 e ss., por depósito realizado direto na conta bancária do patrono das partes, Dr. Douglas Janiski. No acordo celebrado as partes desistiram do recurso interposto, conforme cláusula 11 (id. 48044195, pág. 3): “11. Com a adesão ao Acordo Coletivo e seu Aditivo pelos Poupadores, as partes desistem expressamente de quaisquer recursos eventualmente interpostos, nestes ou em outro(s) processo(s) que tenham por objeto a discussão de direitos relativos à(s) mesma(s) conta(s) e plano(s) econômicos de que trata a presente transação, apensos ou não a este processo, com remessa dos autos à Vara de origem, quando for o caso, para fins de homologação do acordo.” Isso posto homologo o pedido de desistência das apelações (id. 8751943 e 8751950) para que surta seus jurídicos e legais efeitos; Transcorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Vara de Origem para fins de homologação e integral cumprimento do acordo celebrado. Brasília - DF, 3 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora